Tribunal: TJMT
Processo: 1025492-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025492-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), MAURO LUIS WEILER - CPF: 806.628.549-34 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO ÓRDINÁRIA – EXCLUSÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que se verifica na hipótese.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 e 995 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
,
em face da decisão proferida pelo Relator que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento de mesma numeração que aviou, visando a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência interposto pelo agravado.

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando que demonstrou que o agravado figurou como fiador do contrato de locação por Irene Grazzioli, que o contrato está em vigor, por isso, os débitos correspondentes ao aluguel, condomínio, fundo de promoção, despesas especificas, dentre outros, continuam sendo gerados mensalmente, uma vez que não houve a devolução das chaves e a rescisão do contrato.

Alega o risco do resultado útil do processo, em razão do prejuízo econômico, que além do débito, também está impossibilitado de efetuar cobranças extrajudiciais em desfavor do agravado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mauro Luis Weiler interpôs ação ordinária em face do
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., decorrente de negativa de seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 75.110,06 (setenta e cinco mil cento e dez reais e seis centavos), oriunda do contrato de locação em que figura como fiador.

Ao apreciar o pedido, o douto magistrado deferiu
a tutela de urgência, determinando a exclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito questionado nos autos.

Inconformado, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo, em síntese,
que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando a
vigência do contrato de locação, diante da inexistência da entrega das chaves e rescisão do contrato, justificando a prorrogação da fiança até entrega das chaves. Assevera ainda sobre a inexistência de provas, e o ônus processual do agravado, pleiteando a aplicação do art. 373, inciso I do CPC.

Negada a antecipação recursal almejada
(id. 153907669), o agravante interpõe o presente agravo interno sustentando, em suma, a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, aduzindo que a necessidade de suspensão dos efeitos da tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação, e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente, vale lembrar que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Já o artigo 1.019, inc. I, do CPC/15 autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso estejam presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo
Codex,
vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(negritei)

É o que dispõe com proficiência o jurista José Miguel Garcia Medina,
verbis
:
“Pode o relator, no entanto, conceder efeito suspensivo ao recurso, ou antecipar efeitos da tutela recursal, se presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015 (cf. art. 1.019, I, do CPC/2015)
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Revistas dos Tribunais, p. 1.513).

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC, e, por conseguinte, do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma, acerca do efeito suspensivo.

Nesse diapasão, a despeito das alegações recursais em face da fundamentação utilizada pelo juízo de origem,
cinge-se a pretensão recursal, em suma, na análise da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, em sede de cognição sumária e até mesmo para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou êxito em comprovar de forma suficiente os riscos decorrentes da decisão.

Igualmente, destaco que os argumentos trazidos à baila não possuem o condão de demonstrar o quanto alegado na peça recursal.

De toda sorte, mesmo que se alegue o contrário, o perigo de dano não é latente, tampouco a irreversibilidade dos efeitos do
decisum.
Há de se considerar, ao menos em cognição não exauriente, a análise do magistrado “
restou demonstrada nos autos, principalmente por meio dos documentos de ids. 88255686 e 88255689, que mostra a negativação do nome do autor, além da alegação que o valor que está sendo cobrado é referente a empresa Helphone (id. 86084639), da qual desconhece. Frisa-se, ainda, que a empresa que a parte autora foi fiadora do contrato de locação é a Brasiphone.”
(id. 104017490 – autos de origem 1019638-27.2022.8.11.0041)

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Acrescento também que o requisito do perigo da demora milita em favor do agravado.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula a magistrada, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as razões e com as provas colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Nesse passo, a tutela recursal de urgência não merece acolhimento, devendo aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023